Tribunal: TJDFT
Processo: 0726356-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL DE QUANTIA ESTIPULADA UNILATERALMENTE PELO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O CREDOR A RECEBER PRESTAÇÃO DIVERSA DA QUE LHE É DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de consignação em pagamento, por meio de depósitos em juízo, de prestações mensais em quantias fixadas unilateralmente pelo devedor.
2. A consignação em pagamento consiste em modo de adimplemento indireto da obrigação efetuada por meio de depósito, judicial ou extrajudicial, nos moldes do art. 334 do Código Civil. 2.1. A eficácia liberatória do pagamento é produzida desde que sejam preenchidos os requisitos prefigurados no art. 336 do Código Civil.
3. A ação de consignação em pagamento está submetida ao procedimento especial previsto nos artigos 539, e seguintes, do CPC.
4. Por se tratar de meio de adimplemento da obrigação, é dispensável observar que o “credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”, de acordo com a regra prevista expressamente no art. 313 do Código Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.